Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721263-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES DA MOTA, ALMIR SOUZA VIEIRA, CLEUSA MARIA BARBOSA, EDSON ALBERTO MULLER, ELIZA MARIA RIZZATO PEREZ, ELIZABETE MACHNACZ LIMA, GERALDO TOURINHO COSTA, GLORIA BARBOSA CASSOL, JAIME ANTONIO LUSA, ESPÓLIO DE ELVIO SOARES REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: SALUA BADUE SOARES DE REZENDE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0037677-07.2014.8.07.0001, requerido em seu desfavor por ESPÓLIO DE ELVIO SOARES REZENDE e OUTROS, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Trata-se na origem de cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor do ora agravante a fim de obter a execução da decisão transitada em julgado nos autos da Ação Civil Pública no 1998/16798-9, processada perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, referente à reposição de expurgos inflacionários. Afirma que, conquanto o juízo tenha acolhido os cálculos apresentados pela contadoria, é necessária a prévia liquidação do julgado. Entende haver ilegitimidade ativa dos ora agravados, porquanto ausente autorização expressa deles ao IBDEC quando do ajuizamento da ação coletiva, principalmente ante o decidido pelo e. STF no RE 573.232/SC. Defende que nas ações de liquidação e execução individual de sentença o termo inicial de juros moratórios deva ser a data da citação nestas ações e não a citação na ação coletiva que a originou. Afirma que a correção monetária deveria ser feita pelo indexador de correção da própria caderneta de poupança. Aponta, em razão desses fatores, a existência de excesso de execução. Assim, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva ou a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 626307/SP, sendo, ainda, reformada a v. decisão para acolher integralmente sua impugnação. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Da preliminar análise dos autos, registro que o e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 626.307, de Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria referente aos expurgos inflacionários supostamente ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão. Após, o Exmo. Ministro Relator determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitado em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. Assim, apesar de ser discutida a questão referente aos expurgos, à primeira vista deve-se atentar para o fato de que a demanda já encontra-se em fase de cumprimento de sentença, hipótese de exceção prevista aos casos de suspensão determinada pelo e. Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que a matéria acerca da legitimidade dos exequentes/agravados, assim como o termo inicial dos juros de mora e a desnecessidade de prévia liquidação do julgado também não se enquadram à hipótese de suspensão determinada. Deste modo, não antevejo o fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo a questão ser analisada com a profundidade necessária após a completa instrução do agravo. Conclusão Assim, ao menos nesta análise preliminar, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator